Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-64.2025.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-64.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIZA SANTOS DA SILVA - CPF: 074.552.601-21 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 14.939.270/0081-51 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRODUTO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a rescisão do contrato de compra e venda de sofá, mas rejeitando o pedido indenizatório por danos morais e aplicando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrega sucessiva de produtos defeituosos por empresa fornecedora, seguida de cancelamento administrativo da compra antes da citação judicial, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se a rejeição integral do pedido indenizatório, mantida a procedência quanto à rescisão contratual, caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima da autora.

III. Razões de decidir

3. O mero inadimplemento contratual, ainda que caracterizado pela entrega de produto defeituoso em duas oportunidades distintas, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores cotidianos inerentes às relações consumeristas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o descumprimento contratual somente enseja reparação moral quando demonstrado abalo psíquico significativo, situação vexatória ou constrangimento público, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

5. A solução administrativa do problema pela empresa fornecedora, com cancelamento da venda antes mesmo da citação judicial, revela que os transtornos experimentados pela consumidora mantiveram-se no âmbito dos aborrecimentos toleráveis, sem configurar lesão aos atributos da personalidade.

6. A aplicação da sucumbência recíproca mostra-se adequada ante a procedência parcial da ação, com acolhimento do pedido rescisório e rejeição integral da pretensão indenizatória, não se configurando sucumbência mínima da autora, pois o pedido de danos morais representava parcela substancial da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento contratual caracterizado pela entrega de produto defeituoso não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores cotidianos. 2. A rejeição integral de pedido indenizatório por danos morais, mantida a procedência quanto à rescisão contratual, caracteriza sucumbência recíproca quando o pedido indenizatório representa parcela substancial da pretensão deduzida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 18, § 1º, II; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput e parágrafo único, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1963018/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2007886/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2052256/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2022; Súmula 326/STJ.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONIZA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ELETROKASA.

A autora narrou na inicial (Id. 335470886) que adquiriu um sofá junto à requerida em 28/01/2025, pelo valor total de R$ 4.675,32, tendo supostamente pago entrada de R$ 1.619,40 e parcelado o restante em 12 vezes de R$ 254,66. Alegou que o produto foi entregue com defeitos, sendo um sofá de mostruário, sujo e com falhas estruturais. Após reclamações, a requerida realizou outras duas entregas, ambas com problemas: a segunda marcada por demora injustificada e a terceira com o produto rasgado. Diante disso, solicitou o cancelamento da compra e devolução do valor pago, mas a loja apenas ofereceu nova troca.

Liminarmente (Id. 335471369), em 14/03/2025, o juízo de primeiro grau
deferiu o pedido de tutela antecipada
para determinar a imediata suspensão das cobranças referentes à compra do ESTOFADO ESTHOUSE SANTORINI 2.20 RET/REC SLIM TITANIUM, adquirido pela autora junto à ré, bem como para que se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) limitada à R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após audiência de conciliação infrutífera, a parte requerida apresentou contestação (Id. 335471385), sustentando preliminarmente a falta de interesse de agir, alegando que o contrato foi cancelado administrativamente, com devolução do produto e inexistência de pagamento pela consumidora. No mérito, afirmou que a autora não efetuou qualquer pagamento, nem a título de entrada nem de parcelas, tendo a compra sido realizada mediante crediário próprio da loja.

O juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido
(Id. 335471369), declarando
rescindido o contrato
firmado entre as partes, mas
indeferindo o pedido de danos morais
por entender que os transtornos experimentados pela autora não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos. Reconheceu ainda a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários na proporção de 50% para cada.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 335471414), pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como o afastamento da sucumbência recíproca. Argumenta que a conduta da apelada ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração, desgaste emocional e sensação de impotência, caracterizando dano moral indenizável. Sustenta ainda que obteve êxito substancial na demanda, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (Id. 335471417), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que não houve comprovação de violação a direito da personalidade ou abalo psíquico relevante que justificasse a reparação moral. Quanto à sucumbência, defende sua manutenção, uma vez que a autora decaiu de parcela substancial do pedido.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão do Id. 335831857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONIZA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ELETROKASA.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A autora narrou na inicial (Id. 335470886) que adquiriu um sofá junto à requerida em 28/01/2025, pelo valor total de R$ 4.675,32, tendo supostamente pago entrada de R$ 1.619,40 e parcelado o restante em 12 vezes de R$ 254,66.

Após instrução processual, restou incontroverso que a autora não chegou a adimplir qualquer quantia, nem a título de entrada, nem de parcelas, razão pela qual
o magistrado declarou que não havia valores a restituir, seja simples ou em dobro. Referido capítulo da sentença não foi impugnado pela autora.

Colaciono o capítulo da sentença não impugnado pelas partes:

“(...) No caso concreto, restou incontroverso que a autora
não chegou a adimplir qualquer quantia
, nem a título de entrada, nem de parcelas, razão pela qual não há valores a restituir, seja simples ou em dobro.

Assim, o pedido deve ser julgado improcedente.

Quanto ao cancelamento da compra, conforme a narrativa da inicial e a própria contestação, houve sucessivas entregas de produto defeituoso, o que legitima a rescisão contratual.

A requerida, ainda que tenha aceitado a devolução posteriormente, apenas o fez após a propositura da presente demanda.

Dessa forma, o direito do consumidor ao cancelamento está amparado pelo art. 18, §1º, II, do CDC. Logo, é cabível a declaração de rescisão do contrato.(...)”

Deste modo, a controvérsia central do presente recurso reside tão somente
na verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da entrega de produto com defeito
e da conduta da empresa ré no tratamento da reclamação da consumidora.

De proêmio, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, inequivocamente, de natureza consumerista, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu um sofá junto à empresa requerida no dia 28/01/2025, conforme duplicata (Id. 335471386) e que o produto apresentou defeitos (estava sujo e com aspecto de ser produto de mostruário). A apelante solicitou a troca do produto após sete dias (04/02/2025), conforme “romaneio de troca” apresentado pelo apelado (Id. 335471388).

Realizada a troca pela empresa apelada, o sofá foi entregue com outro defeito (foto – Id. 335471351), conforme conversas via mensagem whatsapp, juntada pela apelante e não impugnada pela apelada (Id. 335471350):

Contudo, para a configuração do dano moral indenizável, não basta a mera ocorrência de aborrecimentos ou dissabores, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, com abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Colaciono parte da sentença concernente ao capítulo impugnado:

“(...) Já no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, apesar dos transtornos experimentados pela autora, estes não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, inerentes às relações de consumo.

Não restou comprovada violação a direito da personalidade ou abalo psíquico relevante a justificar a reparação moral.

Assim, não se pode presumir que o simples descumprimento de obrigação contratual relativa à contrato de saúde tenha em si mesmo o condão de determinar,
in re ipsa
, a ocorrência de danos aos atributos da personalidade.

Outrossim, somente quando houver dano comprovado e a demonstração de que o referido dano teve por causa ou efeito a conduta ilícita do agente, é que se poderá cogitar da obrigação de reparar.

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para
declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e, consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; contudo
a exigibilidade ficará suspensa
com relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).(...)”

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva ofensa a direitos da personalidade.

No caso em apreço, constata-se que entre a data da compra (
28/01/2025)
, o primeiro pedido de troca (
04/02/2025)
e a devolução definitiva da mercadoria à empresa requerida e o cancelamento da venda (
13/03/2025)
, se passaram aproximadamente 44 dias.

Assim, embora seja inegável o transtorno experimentado pela autora em razão das duas entregas de produtos defeituosos, a apelada solucionou o ocorrido antes da sua citação.

O deferimento da liminar (Id. 335471369) e a expedição de citação da empresa apelada foi realizada no dia 14/03/2025, com citação efetiva em 18/03/2025, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 335471374). Contudo, a empresa apelada juntou comprovante de cancelamento da venda, atestando ter sido solucionada em 13/03/2025 (Id. 335471391).

Assim, não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, situação excepcional capaz de caracterizar efetiva lesão a atributos da personalidade da consumidora. A frustração decorrente do recebimento de produto defeituoso e da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter a rescisão contratual, por mais desagradável que seja, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos.
A Corte estadual cingiu-se a justificar a configuração de dano moral em razão de o consumidor ter sido privado de utilizar o bem adquirido na forma que anunciada pela agravante, sem especificar concretamente alguma possível ofensa a direito da personalidade da parte autora . 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1963018 MG 2021/0255939-3, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007886 PR 2022/0182821-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2052256 SP 2022/0007836-5, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Não se verifica nos autos situação vexatória, humilhante ou que tenha exposto a consumidora a constrangimento público. Tampouco há comprovação de que o episódio tenha causado abalo psicológico significativo ou comprometido aspectos íntimos da personalidade da autora, como sua honra, imagem ou dignidade.

Ademais, é importante ressaltar que o Judiciário deve ser cauteloso na análise de pedidos de indenização por danos morais em situações de inadimplemento contratual, sob pena de banalização do instituto e de estímulo à indústria do dano moral, desvirtuando sua verdadeira finalidade, que é a compensação por lesões efetivas a direitos da personalidade.

No caso concreto, embora a conduta da empresa requerida seja reprovável do ponto de vista consumerista - o que justificou a procedência parcial da ação para declarar a rescisão contratual - não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

A apelante formulou dois pedidos principais na inicial: a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O juízo de primeiro grau acolheu apenas o pedido de rescisão contratual, rejeitando integralmente a pretensão indenizatória. Restando incontroverso que sequer a apelante havia efetuado qualquer pagamento à empresa apelada.

Não se aplica ao caso a Súmula 326 do STJ ("Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"), invocada pela apelante, pois esta se refere à hipótese em que há condenação por dano moral em valor inferior ao pleiteado, o que não ocorreu na espécie, em que o pedido indenizatório foi integralmente rejeitado.

Tampouco se pode falar em sucumbência mínima da autora, a atrair a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que o pedido de indenização por danos morais representava parcela substancial da pretensão deduzida em juízo, não podendo ser considerado acessório ou de menor importância.

Assim, não merece reparo a sentença também neste ponto, devendo ser mantida a condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026